Tribunal: TCU
Processo: 006.809/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4524/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.809/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allana Ramony Batista Fernandes (XXX.111.044-XX); Bianca Alves do Nascimento (XXX.138.724-XX); Cristovao Halisson Marinho dos Santos (XXX.176.724-XX); Evair Ferreira Furtado (XXX.278.354-XX); Gustavo Tavares dos Anjos (XXX.079.724-XX); Luiz Manoel da Silva (XXX.449.764-XX); Milania da Silva Medeiros (XXX.982.574-XX); Monica Patricia Santos Laurentino (XXX.341.194-XX); Rodrigo Cavalcante da Silva (XXX.953.334-XX); Vanessa Luiza Maria de Lima (XXX.338.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.